Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728786-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CELSO JOSE DA SILVA FILHO, JOSE ANTONIO GUEDES AMARAL, JOSE DE RIBAMAR DE ANDRADE, MARIA SALOME PEREIRA DE SOUSA, ANTONIO CARLOS VIANA FERNANDES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, decidiu que o recorrente não declinou objetivamente falha na metodologia dos cálculos elaborados pela contadoria judicial ou ponto em que esta deixou de observar os parâmetros estabelecidos na decisão de ID no 21612510 dos autos de referência e, com tal fundamento, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos. Além disso, determinou a intimação do agravante para cumprir o julgado no prazo de quinze (15) dias úteis e, querendo, ofertar impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões, o recorrente afirma que a condenação sofrida corresponde à diferença entre os índices aplicados à época dos fatos e aqueles consignados na sentença coletiva exequenda. Argumenta que o termo inicial dos juros moratórios não deve corresponder à citação no processo coletivo, mas quando realizada no cumprimento individual de sentença. Aduz que os honorários advocatícios só são devidos no cumprimento de sentença quando não houver pagamento voluntário. Requer o provimento do recurso para cassar a decisão recorrida e determinar a realização de perícia contábil, com a aplicação do índice de 20,36% (vinte vírgula trinta e seis por cento) no mês de janeiro de 1989, bem como o abatimento do índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) aplicado à época do fato. Além disso, pugna pela incidência dos juros de mora a partir da citação no cumprimento individual de sentença, bem como que seja afastada a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios, ou, ao menos, arbitrados em patamar razoável. Instado a se manifestar sobre eventual incidência de preclusão, bem como a respeito do óbice a inovação recursal, o agravante peticionou aduzindo que, tendo a decisão recorrida versado sobre índices de correção e de juros moratórios, o tema pode ser debatido no recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, tanto o afirmado equívoco na incidência dos juros moratórios, que, segundo o recorrente, deveriam ter sido contados da sua citação no cumprimento individual do julgado, como, também, o sustentado óbice de cobrança de honorários advocatícios no cumprimento de sentença encontram-se acobertados pela preclusão. Com efeito, tais questões, decididas preteritamente pelo douto magistrado processante, foram objeto de insurgência no agravo de instrumento no 2015.00.2.027670-8, não sendo passíveis de ser suscitadas ou decididas novamente. Acerca do tema, colhe-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO. PLANO ECONÔMICO. EXPURGOS. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRECLUSÃO. MATÉRIAS PREVIAMENTE SUSCITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. 1. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as teses novamente formuladas no presente recurso de apelação através de decisão interlocutória que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença e, na mesma oportunidade, nomeou perito judicial para a elaboração dos cálculos necessários para o deslinde da controvérsia. O apelante interpôs agravo de instrumento contra aquela decisão, sem sucesso. 2. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil. O apelante, em síntese, deseja rediscutir questões que já foram previamente apreciadas na análise do recurso de agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1277838, 00353932620148070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o agravante inovou no recurso quanto ao afirmado excesso de cobrança que adviria da aplicação de juros remuneratórios diversos daqueles que afirma serem devidos. De fato, ao se manifestar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, o agravante restringiu-se a afirmar ter utilizado o mesmo índice da poupança que foi aplicado pelo órgão auxiliar do juízo, não tendo, no entanto, encontrado o mesmo valor ao fim. Eis sua manifestação: “(...) Apesar de ter sido que foram utilizados os índices da poupança nos cálculos de ID 90106871, o Banco realizou seus cálculos com o mesmo índice e não chegou nem perto dos valores apresentados nos referidos cálculos. Portanto, os cálculos de ID 90106871 devem ser indeferidos sendo acolhidos os cálculos apresentados pelo Banco em anexo (...)” (petição de ID no 91450736 dos autos de referência). Obsta-se, portanto, no presente agravo, a apreciação de questão que, não tendo sido debatida na impugnação aos cálculos, não foi objeto de decisão pelo ilustre magistrado de primeiro grau. Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. É incabível a análise pelo Tribunal de questões não levadas ao conhecimento do Juiz de origem, sob pena de supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime” (Acórdão 1375563, 07160107720218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator